Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714890-35.2022.8.07.0009 RECORRENTE: NATALIO RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível. 3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe. 4. Nos termos do § 3o, do art. 33, do Código Penal “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o julgador “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59 do CP). 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, ao argumento de que o insurgente seria idoso, estaria condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, teria circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e o crime considerado como mau antecedente teria sido cometido há mais de 20 (vinte) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cabível a imposição do regime inicial semiaberto aos condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, que sejam primários, mas com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na espécie, deve ser mantido o modo intermediário de cumprimento de pena para o agravante, primário e condenado a 10 meses e 10 dias de detenção, em virtude dos maus antecedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 848.045/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1/12/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não falar em reformatio in pejus, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença. 2. Em razão dos maus antecedentes do Recorrente, está plenamente justificada a adoção do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 3.o, e do art. 44, inciso III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/10/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024